Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-30
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-07-05
Data de publicação: 2001-07-05

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 30/99

Interessados : Attila Carvalho de Godoy
Gabriel João Debellian
Manuel Alves do Vale
Paulo Augusto Vivacqua
Ementa : Administradores - Demora injustificada no cumprimento de determinação
de refazer e republicar demonstrações financeiras. - Infração grave.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos o s autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável,
rejeitadas as preliminares argüidas pelos defendentes, decidiu:
1. acolher as razões de defesa de Attila de Carvalho Godoy e Paulo Augusto Vivacqua,
conselheiros da Companhia Docas de Imbituba, com mandato apenas até 30/04/98,
absolvendo-os, por considerar não comprovada ação ou omissão culposa de sua parte,
quanto ao alegado descumprimento de decisão do Colegiado desta autarquia no tocante à
republicação de demonstrações financeiras de 1997 da companhia
2. responsabilizar Manuel Alves do Valle e Gabriel João Debellian, membros da diretoria da
Companhia Docas de Imbituba, pelo atraso no cumprimento da decisão do Colegiado de
republicação das demonstrações financeiras da Companhia Docas de Imbituba, em
infração do art. 9°, IV, da Lei 6.385/76, infração esta considerada grave pela Instrução
CVM 06/79, aplicando-lhes as seguintes penalidades :
2.1) a Manuel Alves do Valle, dado o fato de ter sido o principal
executivo da companhia de 1996 a janeiro de 2000, e portanto
durante praticamente todo o tempo do retardo no cumprimento da
decisão do Colegiado, a pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) (art. 11, inciso II, c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76); e,
2.2) a Gabriel João Debellian, considerado como atenuante o fato
de ter afinal cumprido a determinação do Colegiado, a pena de multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (art. 11, inciso II, c/c § 1°, I, da Lei
6.385/76).
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação d a CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado, se
for o caso, o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Marcelo Fernandez Trindade, Relator,
Norma Jonssen Parente, Wladimir Castelo Branco Castro, Luiz Antonio de Sampaio Campos e o Presidente, José
Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 05 de julho de 2001
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
1/6

Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO N° 30/99
INDICIADOS:
Attila Carvalho de Godoy
Paulo Augusto Vivacqua,
Gabriel João Debellian
Manuel Alves do Valle
RELATOR: Diretor Marcelo F. Trindade

Ementa: Administradores. Demora injustificada no cumprimento de determinação de refazer e republicar
demonstrações financeiras. Infração grave.
RELATÓRIO
1. Trata-se de Inquérito instaurado para " apurar a possível ocorrência de irregularidades relacionadas à
elaboração e publicação de demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.96 da Companhia
Docas de Imbituba e ao não cumprimento de obrigações assumidas pela companhia com debenturistas",
conforme a Portaria /CVM/PTEN° 126, de 05.11.1999 (fls. 01), e a decisão do Colegiado que lhe deu origem
(fls. 05/08).
2. O Relatório da Comissão de Inquérito está a fls. 299/307, e após asseverar que "o eventual descumprimento
por parte da Companhia Docas de Imbituba de obrigações assumidas por ocasião da emissão de debêntures,
resultante do agravamento da situação econômico-financeira, não constitui infração a ato normativo desta
CVM" (cf. fls. 306), concluiu pela imputação aos Srs. Francisco João Bocayuva Catão, Attila Carvalho de
Godoy, Paulo Augusto Vivacqua, Gabriel João Debellian e Manuel Alves do Valle, na qualidade de
administradores da companhia, das penas do art. 11 da Lei 6.385/76, por infração grave (Instrução CVM
06/79) consistente nas seguintes condutas:
"deixar de atender à determinação desta CVM de refazimento e republicação das demonstrações contábeis da
Companhia Docas de Imbituba relativas ao exercício findo em 1996, no prazo especificado, assim como de
refazimento das informações trimestrais de 1997, em desacordo com o inciso IV do artigo 9° da Lei 6.385/76"
(cf. fls. 307).
3. Esclareça-se, para a perfeita compreensão das conclusões do Relatório, que a SEP determinara à Companhia
Docas de Imbituba, em 08.10.1997, o refazimento e a republicação das demonstrações financeiras de
31.12.1996, e o refazimento das informações trimestrais de 1997, por não observância do disposto na
Deliberação CVM 183/95, do item 6 do Parecer de Orientação CVM 15/87 e do parágrafo único do art. 35 da
Instrução CVM 247/96 (cf. fls. 15/17).
4. Interposto recurso de tal decisão, foi ele parcialmente acolhido pelo Colegiado, para o fim de excluir-se a
retificação decorrente da suposta inobservância do art. 35, parágrafo único, da Instrução CVM 247/96, e
mantida no mais a decisão da SEP (cf. fls. 62/64).
5. A decisão do Colegiado foi tomada nos termos do voto da Diretora Relatora. Tal voto, "tendo em vista já ter
ocorrido o encerramento do exercício social de 1997", concluiu:
"pela manutenção da decisão da Superintendência de Relações com Empresas, no que se refere ao
descumprimento da Instrução CVM n° 183/95 e do item 6 do Parecer de Orientação CVM n° 15/87, DEVENDO
SER PROCEDIDA a republicação das demonstrações financeiras consolidadas elaboradas pela Companhia
2/6

Docas de Imbituba S.A. para o exercício findo em 31.12.96 contemplando essas alterações, QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DAS DE 31.12.97, devendo este processo ser encaminhado para a Superintendência de
Relações com Empresas para comunicação da decisão à recorrente" (cf. fls. 63/64 – grifou-se)
6. Tal decisão é de 09.01.1998, e em 1° de abril de 1998 a companhia, através de seu Diretor-Presidente,
comunicou à CVM que "em função do aumento de trabalho" , não seria possível cumprir a decisão
atempadamente, concluindo que "os motivos acima expostos sirvam como atenuantes quando do julgamento
do nosso atraso, pois estamos nos empenhando em cumprir as exigências da melhor maneira possível" (cf. fls.
67).
7. Não tendo sido refeitas as demonstrações financeiras e os ITRs, a GEA-3 enviou fax a companhia, em
06.08.1998, no qual faz referência à carta da companhia referida no parágrafo anterior, e "tendo em vista o
tempo transcorrido, bem como a falta de informações a respeito", solicita informações "acerca do andamento
das providências adotadas pela companhia para o cumprimento da referida decisão do Colegiado" (cf. fls. 68).
8. A companhia enviou nova correspondência à CVM, em 20.11.1998, na qual faz referência a outra, de
03.09.1998, agradecendo a "boa vontade e sentido de parceria" desta autarquia, e prometendo cumprir a
decisão quando da publicação das demonstrações financeiras do exercício de 1998 (cf. fls. 69). Esse novo
prazo solicitado não foi igualmente cumprido.
9. Acrescento que embora deles não haja cópias nos autos, estão mencionados no Termo de Declarações do Sr.
Nilton Garcia de Araújo, antigo diretor de relações com o mercado, e atual diretor presidente da companhia, (i)
um novo pedido de prorrogação datado de 31.03.2000 e (ii) um fax da GEA-3 informando que tal pedido fora
indeferido pelo Colegiado da CVM (cf. fls. 225).
10. Diante desses fatos, o Colegiado aprovou inteiramente a proposta constante do Relatório da Comissão de
Inquérito, em decisão de 21 de junho de 2000 (fls. 832), apenas com a exclusão do Sr. Francisco João
Bocayuva Catão, em virtude de seu falecimento.
11. Por essa razão foram notificados a apresentar defesa os Srs. Attila Carvalho de Godoy, Paulo Augusto
Vivacqua, Gabriel João Debellian e Manuel Alves do Valle, o que fizeram através da peça comum de fls.
338/358.
12. A defesa comprova que as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31.12.1996, 31.12.1997 e
31.12.1998 foram refeitas nos termos da deliberação da CVM, aprovadas por AGE realizada em 24.07.2000, e
republicadas (cf. fls. 359/378). Além disto, as alegações da defesa podem ser resumidas da seguinte maneira:
Preliminarmente
a. ausência de prejuízo a quem que seja, pela demora no atendimento da decisão do Colegiado;
b. inexistência de indicação das condutas individuais de cada um dos indiciados, e da sua "intenção" de
desrespeitar a decisão do Colegiado;
c. desconformidade da acusação com os fatos apurados no IA, dado que o Colegiado teria apenas
"recomendado" a republicação em 1998, não tendo havido "decisão peremptória em relação a prazo" (cf. fls.
349), tanto assim que o prazo teria sido prorrogado por diversas vezes, ainda que tacitamente (cf. fls. 350);
d. considerada a prorrogação tácita do prazo para cumprimento da decisão, "evidenciada pelo pedido de
informações feito em agosto de 1998" (cf. fls. 350), os Srs. Attila de Carvalho Godoy e Paulo Augusto Vivacqua
não têm responsabilidade, já que os seus mandatos terminaram em 30.04.1998, não tendo sido reconduzidos;
No mérito
e. houve demora no cumprimento da decisão do Colegiado, mas não seu descumprimento;
f. não houve ato ilícito, já que a justificativa dada pela companhia para a demora no cumprimento da decisão do
Colegiado não foi provada inverídica;
g. os membros do Conselho de Administração não podem ser apenados, porque não faltaram com seu dever de
fiscalização previsto no art. 142, II a V, da Lei 6.404/76;
h. os membros da diretoria também não poderiam ser acusados porque teriam sido "constatadas as dificuldades
na execução material da ordem de refazimento" e a "impossibilidade de atender a recomendação do
3/6

Colegiado", tendo sido esses fatos imediatamente comunicados à CVM;
i. as demonstrações financeiras foram afinal refeitas e republicadas, e portanto foi cumprida a decisão do
Colegiado, não havendo que se falar em violação do art. 157 da Lei 6.404/76; e,
j. na pior das hipóteses houve extinção da punibilidade, por arrependimento eficaz, pois o IA poderia ter sido
extinto por Termo de Compromisso visando à republicação, mas a companhia cumpriu a decisão
espontaneamente, extinguindo-se a culpabilidade nos termos do § 9° do art. 11 da Lei 6.385/76.
1. É o Relatório.
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO N° 30/99

VOTO
Preliminares
1. Analisando de início as matérias preliminares, entendo que não assiste razão à defesa em relação a qualquer
delas.
2. O prejuízo concreto a mim não parece requisito para a ação punitiva da administração, no exercício do Poder
de Polícia, bastando a violação de dever de conduta imposto em norma genérica ou específica, com a única
exceção de a própria regra infringida exigir a existência de prejuízo, como requisito de sua incidência.
3. No caso, a falha imputada consiste no suposto não atendimento de determinação de republicação de
demonstrações financeiras de companhia aberta, elaboradas em desconformidade com regras emanadas da
própria CVM. Logo, a simples ocorrência de tal fato faria incidir a ação punitiva, já que a correta informação ao
mercado é o bem jurídico protegido pela norma, independentemente de haver prejuízo concreto.
4. Quanto à inexistência de indicação da conduta individual dos indiciados, parece-me que a alegação, como
preliminar, não está a merecer acolhimento, porque — certo ou errado, como se verá no exame do mérito —
entendeu-se que todos os administradores são co-responsáveis pela não republicação atempada das
demonstrações financeiras, não havendo que falar em dolo, no caso, pois os deveres de fiscalizar e informar,
que teriam sido descumpridos, podem sê-lo por mera negligência.
5. Já quanto à alegada inexistência de determinação peremptória de republicação em conjunto com as
demonstrações do exercício de 1997, creio que a transcrição que fiz no item 5 do Relatório é suficiente para
revelar que, em verdade, houve determinação do Colegiado — "DEVENDO SER PROCEDIDA ... QUANDO
DA PUBLICAÇÃO DAS DE 31.12.97" (cf. fls. 63/64).
6. Por fim, quanto às datas dos mandatos dos Conselheiros, e a sua relação com a prorrogação tácita que teria
decorrido de omissão da CVM, creio tratar-se de matéria de mérito, relativa à culpabilidade dos agentes, e
como tal a examinarei.
Os cargos de cada um dos indiciados
7. Antes de analisar as defesas de mérito, entendo necessário indicar com precisão as datas de exercício das
funções de administrador da companhia, e a natureza dessas funções, com relação a cada um dos indiciados.
8. O Sr. Manuel Alves do Valle, que já era membro do Conselho de Administração da companhia, foi reeleito
sucessivamente nas AGO de 30.04.1996 (fls. 278), 30.04.1997 (fls. 281), 30.04.1998 (fls. 283), 30.04.1999 (fls.
285), tendo portanto mandato até a AGO de 2000.
9. Além disto, o Sr. Manuel Alves do Valle foi o diretor presidente da companhia já reeleito em 02.05.1996 (fls.
269), e reconduzido em 13.05.97 (fls. 271), 18.05.1998 (fls. 274) e 14.05.1999 (fls. 275), até que se desligou
da companhia em 20.01.2000 (cf. fls. 277), deixando de exercer tanto o cargo de diretor presidente como o de
conselheiro de administração.
10. O Sr. Gabriel João Debellian foi eleito diretor de relações com o mercado em reunião do Conselho de
Administração de 15.01.1998 (fls. 273), tendo sido reconduzido ao cargo sucessivamente desde então (cf. fls.
274, 275, 276, e 277).
4/6

11. O Sr. Attila Carvalho de Godoy, que já era membro do Conselho de Administração da companhia, foi reeleito
pelas AGO de 30.04.1996 (fls. 278) e 30.04.1997 (fls. 281), tendo seu mandato expirado em 30.04.1998,
quando houve AGO que não o reconduziu (fls. 283).
12. Finalmente, o Sr. Paulo Augusto Vivacqua foi eleito para o Conselho de Administração em 30.04.1996 (fls.
278) e reeleito em 30.04.1997, tendo seu mandato expirado em 30.04.1998, quando houve AGO que não o
reconduziu (fls. 283).
Mérito
13. Feito esse esclarecimento, no mérito parece-me, de início, que assiste razão aos defendentes Attila de
Carvalho Godoy e Paulo Augusto Vivacqua, quando sustentam, à guisa de preliminar, que seus mandatos no
Conselho de Administração se extinguiram no início do ano de 1998, não podendo ser responsabilizados pelo
atraso no cumprimento da decisão do Colegiado.
14. Na verdade, a decisão do Colegiado que determinou a republicação, como visto, foi de 09.01.1998. Como
também se viu, em 1° de abril de 1998 o diretor presidente da companhia comunicou à CVM que não poderia
dar cumprimento à ordem de republicação em conjunto com as demonstrações financeiras de 1997, e portanto
foi aí, pela primeira vez nos autos, que se cogitou de atraso no cumprimento da decisão do Colegiado.
15. Ora, os conselheiros Attila de Carvalho Godoy e Paulo Augusto Vivacqua tiveram mandato apenas até
30.04.1998, e por isto entendo que não contribuíram de nenhuma forma, com ação ou omissão, pelo
retardamento que teria começado a ocorrer a partir daquele mês em que se retiraram da companhia.
16. Ademais, parece-me ter razão a defesa quando afirma que os referidos conselheiros não faltaram com o dever
de fiscalização, e isto porque, não sendo diretores, não lhes cabia dar execução à ordem da CVM, mas apenas
fiscalizar a sua observância, na qualidade de conselheiros de administração. A meu ver, a saída daqueles
conselheiros da companhia indica ao menos que deixaram de poder fiscalizar o cumprimento da ordem.
17. Desse modo, acolho a defesa dos indiciados Attila de Carvalho Godoy e Paulo Augusto Vivacqua, para
considerar não comprovada ação ou omissão culposa de sua parte, quanto ao alegado descumprimento da
decisão do Colegiado desta autarquia.
18. Já quanto aos demais indiciados, membros da diretoria, parece-me cristalina sua participação omissiva nos
eventos narrados no Relatório da Comissão de Inquérito.
19. O Sr. Manuel Alves do Valle foi conselheiro e diretor presidente pelo menos de 1996 a janeiro de 2000, e não
logrou, em sua gestão, refazer e republicar as demonstrações financeiras da companhia na forma determinada
pela CVM.
20. O Sr. Gabriel João Debellian, se tem a seu favor a atenuante de ter ingressado na diretoria, como diretor de
relações com investidores, em janeiro de 1998, não logrou republicar as demonstrações financeiras senão mais
de dois anos depois, em julho de 2000.
21. Assim, a meu ver, a atuação omissiva de ambos está perfeitamente caracterizada, até porque a obrigação de
elaborar as demonstrações financeiras é da diretoria, a teor do art. 176 da Lei 6.404/76.
22. Alega a defesa que não houve ato ilícito, pois a justificativa apresentada para a demora em publicar as
demonstrações financeiras não teria sido rebatida pela CVM, e que a simples demora não constituiria
descumprimento da decisão do Colegiado.
23. Parece-me, ao contrário, que o momento de examinar a plausibilidade das justificativas para o retardamento da
publicação seria este, de exame da defesa e das provas, e neste caso poder-se-ia concluir, eventualmente,
pela ocorrência de simples demora, e não mora — isto é, atraso culposo.
24. Contudo, entendo não haver qualquer prova nos autos de que a companhia tenha enfrentado, por mais de dois
anos — contado o prazo do primeiro pedido de prorrogação — dificuldades capazes de impedir o refazimento e
a republicação.
25. Ademais, o refazimento das demonstrações financeiras não era total, mas apenas de alguns lançamentos,
razão pela qual parece-me despropositada a mera alegação — insisto, desacompanhada de qualquer prova —
quanto a dificuldades materiais insuperáveis.
5/6

26. Por fim, quanto ao fato de terem sido afinal republicadas as demonstrações financeiras, considero sem dúvida
fato atenuante da responsabilidade — e, mais que isto, redutor da imputação, que se desclassifica de
inadimplemento para mora. Daí, contudo, a falar de arrependimento eficaz, mais de dois anos depois, parece-
me descabido.
27. Deste modo, considero estar demonstrada a negligência dos indiciados Manuel Alves do Valle e Gabriel João
Debellian quanto ao atraso no cumprimento da decisão do Colegiado de republicação das demonstrações
financeiras, em infração do art. 9°, IV, da Lei 6.385/76, infração esta considerada grave pela Instrução CVM
6/79.
28. Por todas as razões expostas, voto no sentido de absolver os indiciados Attila de Carvalho Godoy e Paulo
Augusto Vivacqua e de aplicar aos demais indiciados as seguintes penalidades:
a. a Manuel Alves do Valle, dado o fato de ter sido o principal executivo da companhia de 1996 a janeiro de 2000,
e portanto durante praticamente todo o tempo do retardo no cumprimento da decisão do Colegiado, a pena de
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (art. 11, inciso II, c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76); e,
b. a Gabriel João Debellian, considerado como atenuante o fato de ter afinal cumprido a determinação do
Colegiado, a pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (art. 11, inciso II, c/c § 1°, I, da Lei 6.385/76).
Rio de Janeiro, 05 de julho de 2001.
Marcelo F. Trindade
Diretor Relator

Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto do Relator.
6/6